Tribunal: STF
Processo: HC 89315
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO. ART. 370, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
I - A partir da edição da Lei
9.271/96, que incluiu o parágrafo 4º ao art. 370 do CPP, os
defensores nomeados, dentre os quais se inclui o defensor dativo,
passaram também a possuir a prerrogativa da intimação pessoal.
II -
 A condenação do impetrante-paciente ocorreu em data anterior à
publicação da Lei 9.271/96, o que, pela aplicação do princípio do
tempus regit actum, exclui a obrigatoriedade da intimação do
defensor dativo.
III - Ordem denegada.